Tribunal: TJSP
Processo: 0034882-85.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Revisionando que foi condenado definitivamente. Requerimento de afastamento das condenações e reconhecimento da continuidade entre alguns dos delitos.
Suficiência do conjunto probatório produzido para embasamento das condenações proferidas.
Dosimetria das penas que se mostrou justificada, não cabendo reparo.
Irrescindível a

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Revisionando que foi condenado definitivamente. Requerimento de afastamento das condenações e reconhecimento da continuidade entre alguns dos delitos.
Suficiência do conjunto probatório produzido para embasamento das condenações proferidas.
Dosimetria das penas que se mostrou justificada, não cabendo reparo.
Irrescindível a condenação do Revisionando.
Ação de Revisão Criminal improcedente.